Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-34.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008732-34.2018.8.11.0003
APELANTE: VALDECI SOARES DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 39533515).
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator